Tribunal: TJDFT
Processo: 0019666-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0019666-93.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA, BENEDITO LUCIO DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO VALENTE DE ARAUJO, CLARIMUNDO BRANDAO RESENDE, FATIMA LUCIA EDUARDO CHAGAS, GILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS, GLEIDA HELENA PASSOS PADUA, IPENOR JOSE SALVI, JOSE GODINHO NETTO, ESPÓLIO DE MARLENE HUHN DESPACHO Verificando os autos eletrônicos na origem, processo 40767-23, observei que ao menos um dos ora agravados fez acordo com o recorrente, não tendo ficado claro quanto aos demais. Assim, intime-se as partes para que se manifestem sobre possível perda do objeto do presente agravo, em relação a um ou a todos os agravados, em razão do pacto firmado e homologado no juízo a quo. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator